Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DÉBITO DE IPVA RELATIVO A PERÍODO EM QUE O CARRO ESTAVA EM POSSE DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSTERIOR PAGAMENTO E BAIXA DA RESTRIÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor objetivando a reforma de parte da sentença, que rejeitou o pedido de reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que embora não exista atual anotação do seu nome em dívida ativa relativa ao veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, cor vermelho, Ano/Mod. 2013/2014, Placa OVM 4459, fato é que após a devolução do automóvel à recorrida houve inscrição irregular do seu nome em dívida ativa, conforme se verifica do documento juntado com a inicial.
3. Incontroverso nos autos que em razão do gravame judicial que recaía sobre o veículo, este foi objeto de devolução por parte do consumidor que concordou em receber da concessionária outro automóvel, pagando a diferença de valor entre os bens. Incontroverso também que a troca amigável ocorreu em 1o/02/2021 (ID 58113821). A dissonância reside na suposta anotação irregular do nome do consumidor em dívida ativa por débito de IPVA do veículo devolvido em período que o automóvel não estava em seu poder, mas no da revendedora de carros.
4. Embora tenha apresentado certidões negativas de débitos tanto em nome do recorrente quanto vinculadas ao veículo, a parte recorrida não informou ou comprovou o momento em que as dívidas do carro foram pagas. É certo que o veículo está em posse da concessionária desde o dia em que as partes firmaram o termo de acordo de ID 58113821, sendo ela responsável pelos encargos que recaem sobre veículo ou dele decorrem.
5. O fato de comprovar que no momento da juntada da contestação não havia restrição em nome do consumidor, não afasta sua responsabilidade por anotações irregulares promovidas em outra ocasião.
6. A certidão de dívida ativa juntada com a petição inicial (ID 58113822), cuja validade sequer foi questionada, aponta a inscrição indevida do nome do recorrente, após o acordo, com anotação em 2022, evidenciando a negligência da concessionária em promover a efetiva transferência de titularidade do bem. A anotação indevida por sua vez, independentemente do período em que ocorreu, gera dano moral in re ipsa, devendo a recorrida ser responsabilizada pela falha no serviço.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Dessa forma, impõe-se que se atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
10. Por essas razões e atento às diretrizes acima, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida a reparar os danos morais sofridos pelo autor no valor que entendo como justo e suficiente de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso (24/02/2022). Saliento, por fim, que dispensa intervenção judicial a obrigação da parte recorrida em regularizar a titularidade do automóvel perante os órgãos públicos, atraindo para si a responsabilidade pelos eventuais danos advindos da sua omissão, como no caso concreto.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item acima.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.